Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704331-86.2022.8.07.0019 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: EDI ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando o rendimento bruto da parte não ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 2. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais. 3.1. O ajuste proposto pela sociedade empresária estimula o consumidor a descumprir o contrato de financiamento bancário, sujeitando-o a ser surpreendido, a qualquer momento, ao gravoso regramento da busca e apreensão de veículo, disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969. 3.2. A situação jurídica do consumidor é de extrema vulnerabilidade e de insegurança que perdura por longo prazo, na medida em que, apenas após a quitação de número significativo de prestações junto à contratada é que esta se compromete a proceder à renegociação junto à instituição financeira, sem qualquer garantia de êxito no desiderato proposto. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 112, 113, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil; 85, §2o, 369 a 371, todos do Código de Processo Civil; 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando comprovado o dever de informação, bem como a regularidade dos anúncios e dos serviços disponibilizados, não havendo que se falar em abusividade, tampouco em ofensa à proteção consumerista no caso concreto. Assevera, ademais, excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, por violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 112, 113, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil; 369 a 371, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao indicado dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 85, §2o, do CPC, 14 e 51, ambos do CDC e em relação ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prática abusiva e contrária à defesa do consumidor, bem como quanto ao valor fixado a título de honorários, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. O recurso extraordinário não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1489017 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 27/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012